Tribunal: TJDFT
Processo: 0736749-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736749-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravado, ADELINO SILVA NETO, inventariante dativo, em face da decisão monocrática que deferiu a liminar postulada pelos agravantes, “reformando a decisão agravada para remover liminarmente o agravado, ADELINO SILVA NETO, do encargo de inventariante dativo do Espólio de AILON VIEIRA DINIZ, nomeando em seu lugar a herdeira Isabela Romina Albernas Diniz” (ID 63684784). O embargante aduz em síntese a existência contradição e/ou omissão no decisum dado que deixou de considerar interesses de credores, suprimiu a possibilidade da juízo singular de primeiro grau apreciar, não restou contextualizada qualquer das hipóteses dos incisos do art. 622 do CPC, na destituição do inventariante dativo, e porquanto não especificado os correspondentes honorários em favor do inventariante dativo e do escritório de advocacia por ele contratado. Requereu o saneamento dos aludidos vícios e, por fim que, caso a decisão embargada não seja reconsiderada, que os embargos fossem recebidos como agravo interno. Dispensada a manifestação dos embargados a respeito dos aclaratórios. Decido. Conheço dos embargos de declaração, uma vez que interpostos tempestivamente. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. Sem razão o embargante. Cuidou-se de decisão que apreciou e deferiu a pretensão recursal liminar postulada pelos agravantes. Convém lembrar que, em fase de análise perfunctória de agravo de instrumento, cumpre ao Relator apenas perscrutar acerca dos requisitos autorizativos da medida, deixando de se aprofundar no mérito do recurso, o que restou atendido. Com efeito, esta Relatoria apontou satisfatoriamente as razões de convencimento que embasaram o deferimento da pretensão recursal liminar, sobretudo, quanto à presença dos seus pertinentes pressupostos autorizativos, o que é suficiente para análise perfunctória exigida no presente momento processual. Da simples leitura das suas razões de decidir, ao contrário do alegado pelo embargante, restaram coerentemente consignados os motivos que embasaram a destituição liminar do inventariante dativo do encargo em questão, sendo despiciendo sua reiteração. A referida decisão monocrática em nada impedia o julgador de origem de apreciar a matéria referente à cessão de direitos hereditários ajustada entre os herdeiros, tanto que recentemente restou examinada. Aparentemente, o ajuste foi considerado válido pelo juízo universal, mesmo porque determinou a exclusão do herdeiro cedente (Marco Antonio) do processo e a conversão do rito de inventário para o de arrolamento sumário. Apenas houve determinação para que se aguardasse a resolução do presente recurso, quanto à opção pelo inventário extrajudicial, restando essa questão e, possivelmente, a alegação de suposta violação de direitos dos credores do espólio e de arbitramento de honorários ao inventariante dativo e seu advogado para momento posterior. Nesse passo, no que diz respeito às omissões levantadas pela parte (honorários e direitos de credores do espólio), além de dizerem respeito a matérias pendentes de resolução na origem, se o caso, serão tratadas oportunamente por ocasião do julgamento de mérito do agravo. Portanto, consignados suficientes fundamentos para amparar a resolução perfunctória dada por esta Relatoria, dos quais não se divisa qualquer contradição ou omissão, sobretudo, acerca da presença dos pertinentes pressupostos autorizativos para concessão da medida liminar pleiteada, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Ademais, atente o embargante que a via dos embargos de declaração não se prestam à reconsideração da decisão embargada, para o que seria necessário o ajuizamento de agravo interno. Ante o exposto, REJEITO os vertentes embargos de declaração. Aguarde-se o exaurimento do prazo para formulação de contrarrazões recursais pelo agravado/embargante. Caso o agravante pretenda interpor agravo interno, deverá atentar ao disposto no art. 1.021, §4o, do CPC. Além disso, de qualquer sorte, na mesma oportunidade, deverá oferecer suas contrarrazões recursais ao agravo de instrumento, sob pena de preclusão. Após, retornem os autos para o exame do mérito recursal. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator